Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% a 20% sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

2. Em se tratando de ação monitória e inexistindo o pagamento da prestação ou a oposição dos embargos, ensejando a constituição de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), a verba honorária é arbitrada segundo os critérios do artigo 85, § 2o do diploma processual civil.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.